Tribunal: TJSP
Processo: 9109917-83.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e para a correção monetária. Retratação do julgado, para acolher parcialmente os embargos de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e para a correção monetária. Retratação do julgado, para acolher parcialmente os embargos de declaração, determinando-se a aplicação do IPCA-E como índice indexador da correção monetária, e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09.